Tribunal: TJSP
Processo: 2051821-77.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra atos tidos como ilegais e abusivos por parte do Governador do Estado de São Paulo, relativos aos procedimentos de distanciamento social instituídos em decorrência da pandemia do novo coronavírus, responsável pela Covid-19.
Restaurante situado à margem de Rodovia. Atividade exercida pelo impetrante que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra atos tidos como ilegais e abusivos por parte do Governador do Estado de São Paulo, relativos aos procedimentos de distanciamento social instituídos em decorrência da pandemia do novo coronavírus, responsável pela Covid-19.
Restaurante situado à margem de Rodovia. Atividade exercida pelo impetrante que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de invasão da competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos. Precedentes.
Ordem concedida.